Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710887-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA RECORRIDO: JOSISMAR RAMINEZ BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. 1. Verificada a validade da transação comercial do imóvel, à mingua de provas que demonstrem a falsidade no contrato e na escritura de compra e venda, imperativo reconhecer a procedência dos embargos opostos. 2. Não há cogitar de fraude à execução se o imóvel descrito nos autos foi alienado pelo executado em momento anterior à constrição do bem. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, sob o argumento de que os honorários advocatícios fixados em montante desproporcional, fora dos limites da razoabilidade. Defende ser pertinente a apreciação equitativa em situações em que a fixação dos honorários gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta ao trabalho desenvolvido no curso da ação; c) artigos 792, incisos II e IV, §1o, 320, 373, inciso I, 434, e 677, todos do CPC, defendendo a existência de diversas inconsistências apontadas nos autos de origem que revelam a fraude na transação do bem imóvel cuja proteção se buscava através do provimento dos embargos de terceiro. Acrescenta que a recorrida não instruiu a petição inicial com os documentos necessários para comprovar suas alegações. Afirma que não há nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar o exercício da posse sobre o bem imóvel. Aduz que restou demonstrada a má-fé da recorrida que falsamente se diz proprietária do bem imóvel que jamais veio a residir, impondo-se a improcedência do pedido com a consequente decretação de fraude à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §2o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.850512/SP (tema 1076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 792, incisos II e IV, §1o, 320, 373, inciso I, 434, e 677, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, deflui dos autos a comprovação da posse e da propriedade sobre o imóvel penhorado, conforme instrumento particular de compra e venda (id. 28728064). Da análise do respectivo instrumento, constata-se que a transação ocorreu em 22/01/2014, com reconhecimento pelo 2o Cartório de Registro de Niquelândia-GO, via escritura pública de compra e venda (id. 28728066), antes da penhora realizada nos autos em 26/05/2020 (id. 63966152, autos principais), a comprovar a validade do negócio jurídico. Além disso, há contrato de locação residencial da embargante-apelada (id. 28728112), o que reforça a posse sobre o bem. Importante frisar que não há prova nos autos de nulidade ou falsidade ideológica da escritura pública registrada no Cartório do 2o Ofício, conforme faz crer o apelante. Com efeito, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a nulidade do contrato de compra e venda (id. 28728065), tampouco a alegada falsidade na Escritura de Compra e Venda (id. 28728066), de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, pois fundada em conjecturas genéricas e desprovidas de indicio. Outrossim, não lhe aproveita as teses de que a apelada nunca residiu no imóvel e sequer é a beneficiária dos alugueis oriundos da locação, visto que não descaracteriza a posse sobre o bem, na medida em que não há impedimento para a indicação de terceiro beneficiário no contrato de locação. Também é irrelevante a discussão sobre a forma de pagamento avençada entre a apelada e o devedor, porquanto o adimplemento ou não do preço avençado é atinente às partes do negócio jurídico, para fins de eventual discussão sobre o descumprimento contratual, em nada aproveitando ao apelante. Tampouco lhe assiste razão quanto à assertiva de fraude à execução se o imóvel descrito nos autos foi alienado pelo executado em momento anterior à constrição do bem. De fato, a fraude à execução é presumida na hipótese de alienação do bem após o registro da penhora, consoante dispunha o art. 615-A, do CPC/1973, em vigor à época dos fatos: “§ 3o Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593).” Regra semelhante é trazida pelo atual Código de Processo Civil, em seu art. 792, III. Vejamos: .... Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude ... Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Sumula 375 “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” No caso, como dito, o instrumento particular de compra e venda foi celebrado em 22.01.2014, enquanto a penhora foi deferida em 26.05.2020, ou seja, quase 6 anos depois (ID 37896875). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023